Tribunal: STF
Processo: HC 210457
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Altamiro Cassiano da Rocha Netto, em favor de Paulo Victor Petronetto, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 705.346/MS.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de PAULO VICTOR PETRONETTO contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, proferido no julgamento da Agravo Interno nos Embargos Infringentes n. 0005914-73.2018.8.24.0033, assim ementado: 



    "AGRAVO INTERNO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA JULGAMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES - PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU NULIDADE ALEGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO Não se vislumbra motivos para alteração do entendimento proferido monocraticamente, eis que a procuração do peticionante era para um único ato, sendo que, na oportunidade, pugnou expressamente para que as futuras publicações não lhe fossem direcionadas, bem como os antigos advogados não foram destituídos dos poderes que lhes foram conferidos. Ademais, a petição para que os futuras intimações ocorressem no nome exclusivo de um defensor foi endereçada ao primeiro grau, embora o feito estivesse transitando nesta Corte, sendo que era de conhecimento do advogado este fato, o que ensejou as intimações ao advogado que patrocinou durante todo o feito ao invés do subscritor da petição, conclui-se que a nulidade alegada foi ocasionada pelo próprio defensor do peticionante, o que inviabiliza o reconhecimento." (fl. 49) 



    Na presente impetração, a defesa sustenta a nulidade do julgamento dos embargos infringentes, ao argumento de equívoco na intimação de seu patrono. 



    Alega que "não houve nos autos intimação da sessão de julgamento, conforme determinado no acórdão da revisão criminal, o que torna os atos subsequentes nulos" bem como " não houve intimação do subscritor no novo acórdão, vez que a intimação saiu em nome dos antigos patronos do réu, conforme certidão de publicação em anexo" (fl. 9).



     Deste modo, requer, em liminar, o sobrestamento da Ação Penal n. 0001066- 08.2014.8.12.0004.0001 até o julgamento do presente writ e, no mérito, a anulação do acórdão "proferido pela 2ª Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul nos autos do Embargos Infringentes e de Nulidade - Nº 0001066- 08.2014.8.12.0004/50002 - Amambai, face a nulidade da intimação, tornando sem efeito a certidão de transito em julgado e decisões, com determinação para que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, coloque o feito em pauta, a fim de que outro julgamento seja proferido, após a devida intimação da defesa, para que esta possa exercer o direito à sustentação oral e eventual recurso" (fl. 11). (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    Informações prestadas em 23.2.2022.



    O impetrante se manifestou sobre elas em seguida.



    Petição apresentada em 26.9.2022 para requerer prioridade na apreciação do pedido.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção. 



    O voto condutor do acórdão atacado assentou: 



    "Da análise da decisão, não vislumbro motivos para alteração do entendimento. Isso, porque a procuração do peticionante era para um único ato, sendo que, na oportunidade, pugnou expressamente para que as futuras publicações não lhe fosse direcionadas, bem como os antigos advogados não foram destituídos dos poderes que lhes foram conferidos. Ademais, ao contrário do alegado pelo agravante, a petição de intimação exclusiva do advogado Dr. Altamiro Cassiano da Rocha Netto foi protocolada em primeiro grau em 21/2/19 (p. 839 dos autos nº 0001066- 08.2014.8.12.0004/0000), sendo que, naquele período o feito tramitava em segundo grau, eis que o julgamento da revisão criminal ocorreu em 20/2/19 (p. 857 dos autos nº 0001066-08.2014.8.12.0004/0000), sendo a decisão comunicada ao primeiro grau através do ofício nº 2326/2019 em 28/3/19 (p. 856 dos autos nº 0001066- 08.2014.8.12.0004/0000). Assim, conforme já exposto na decisão singular, considerando que a petição de p. 839 (autos nº 0001066- 08.2014.8.12.0004/0000) foi endereçada ao primeiro grau, embora o feito estivesse transitando nesta Corte, sendo que era de conhecimento do advogado este fato, o que ensejou as intimações ao advogado que patrocinou durante todo o feito ao invés do subscritor da petição, conclui-se que a nulidade alegada foi ocasionada pelo próprio defensor do peticionante, o que inviabiliza o reconhecimento." (fls. 52/53) 



    O Tribunal a quo afastou a aventada nulidade, ao fundamento de que a petição de intimação do novo causídico foi pleiteada apenas para um ato e não para todo o processo, sendo que os primeiros causídicos, também, continuaram a defender o acusado. Assim, concluir de forma diversa, no sentido de que a intimação operou-se em desacordo com o pleiteado pela defesa, mostra-se necessário o exame aprofundado de provas, o que é vedado na estreita via do habeas corpus.



    O impetrante afirma que o processo é nulo porquanto, após requerer que as intimações fossem feitas exclusivamente em seu nome, o acórdão dos embargos infringentes foi publicado em nome dos subscritores do recurso, patronos antigos do paciente.



    Não tem razão.



    O próprio impetrante informa que, enquanto tramitava a Revisão Criminal 1411028-43.2018.8.12.0000, com patrocínio do advogado Pablo Ramon Ulisses Medeiros, requereu ao Juízo de primeiro grau, nos autos do Processo 0001066-08.2014.8.12.0004, que as intimações fossem feitas em nome de Altamiro Cassiano da Rocha Netto. (eDOC 56, p. 2)



    Ora, é impossível que o requerimento formulado na 1ª Vara Criminal de Amambaí, nos autos de um processo, fosse juntado aos autos dos embargos infringentes no Tribunal de Justiça, nos autos de outro.



    Veja-se, ademais, teor da decisão monocrática proferida no TJ/MS, quanto à controvérsia:



    O requerente foi patrocinado durante todo o curso do processo pelos advogados Dr. Pablo Ramon Ulisses Medeiros/OAB 12213/ES e Dr. Patrick Ferraz Ribeiro /OAB 15.663/ES. ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL TRIBUNAL DE füSTIÇA Gabinete do Des. Jonas Hass Silva Júnior 



    O subscritor da petição ora analisada (Dr. Altamiro Cassiano da Rocha N etto) foi nomeado pelo requerente para interposição de revisão criminal, sendo que, na oportunidade, pugnou pela declaração de nulidade do julgamento dos embargos infringentes em razão de não ter constado os dados completos do Dr. Pablo Ramon Ulisses Medeiros na certidão de intimação e foi categórico ao afirmar que o réu encontra-se assistido pelos causídicos Dr. Pablo Ramon Ulisses Medeiros - OAB/ES 12.213 e Dr. Patrick Ferraz Ribeiro OAB/ES 16.663 (p. 741, dos autos nº 0001066-08.2014.8.12.0004/0000), bem como na procuração juntada constou expressamente que estava constituído exclusivamente para aquele ato (p. 7 44 dos autos nº 0001066-08.2014.8.12.0004/0000) e que as futuras intimações não deveriam ser endereçadas a ele (p. 7 43 dos autos nº 0001066-08.2014.8.12.0004/0000). Assim, após a anulação do julgamento dos primeiros embargos infringentes interpostos, diante do novo julgamento, por este relator; a intimação foi realizada no nome do advogado Dr. Pablo Ramon Ulisses Medeiros, que era o subscritor da interposição dos embargos infringentes. 



    Registre-se que não havendo pedido expresso para que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de determinado advogado ou ainda em nome de todos os patronos, é suficiente para a validade do ato processual a intimação de apenas um dos causídicos quando o réu é representado por mais de um advogado. (HC 536.255/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 



    Assim, o pedido de nulidade não se sustenta, eis que, pelo cenário exposto, conforme bem consignado pela PGJ, constata-se que o ora peticionante foi constituído para um único ato, oportunidade em que pugnou expressamente para que as futuras publicações não lhe fossem direcionadas; e os advogados antigos não foram destituídos dos poderes que lhes foram conferidos. 



    Não passa despercebido que o Dr. Altamiro Cassiano da Rocha Netto juntou petição à p. 839 (autos nº 0001066-08.2014.8.12.0004/0000), a fim de que as futuras intimações lhe fossem endereçadas única e exclusivamente. 



    Ocorre que esta foi juntada em primeiro grau, embora na data (21/2/19) o feito estivesse transitando em segundo grau, o que era de conhecimento desse causídico, já que havia procuração exatamente para suscitar nulidade em revisão criminal, conforme citado. 



    O artigo 565 do CPP prevê que não cabe a arguição de nulidade pela própria parte que lhe deu causa ou que tenha concorrido para a sua existência. 



    Ora, considerando que a petição de p. 839 (autos nº 0001066-08.2014.8.12.0004/0000) foi endereçada ao primeiro grau, embora o feito estivesse transitando nesta Corte, sendo que era de conhecimento do advogado este fato, o que ensejou as intimações ao advogado que patrocinou durante todo o feito ao invés do subscritor da petição, conclui-se que a nulidade alegada foi ocasionada pelo próprio defensor do peticionante, o que inviabiliza o reconhecimento. (eDOC 35, p. 5)



    O impetrante afirma que os autos estavam no Juízo de primeiro. Tanto é verdade, segundo ele, que o magistrado proferiu decisão em 27.2.2019.



    Já registrei que, “no sistema das invalidades processuais deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais” (HC n. 104.185/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5.9.2011).



    Ora, os autos que estavam no primeiro grau são aqueles do processo 0001066-08.2014.8.12.0004, e não os da Revisão Criminal, obviamente, que tramitam apenas do Tribunal de Justiça para instâncias superiores.



    Não há, portanto, qualquer nulidade na intimação realizada em nome de Pablo Ramon Ulisses, porquanto não havia, nos autos da Revisão Criminal, nenhum requerimento no sentido daquele apresentado perante o Juízo de primeiro grau, tampouco destituição ou substabelecimento. E, se nulidade houvesse, a própria defesa deu causa e, por isso mesmo, não pode dela se beneficiar, verbis:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de nulidade por oferecimento de sursis antes de ofertada a resposta à acusação. Inocorrência. 3. Defesa que, intimada e presente na audiência, deixou de responder à acusação e aceitou a proposta. 4. Nulidade não aproveita a quem lhe der causa. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 172.715, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019)



     



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao TJMS e ao Juízo de primeiro grau.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente